Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-50.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-50.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ACACIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECISÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE AÇÃO ANULATÓRIA A EXERCÍCIO POSTERIOR. IDENTIDADE DO IMÓVEL, DA DESTINAÇÃO E CAUSA JURÍDICA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Acácia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., no bojo de Execução Fiscal promovida para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2018, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 51/2019. A sentença reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito, com fundamento em decisão liminar concedida na Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0500063-97.2019.8.05.0256, posteriormente confirmada por acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA, e extinguiu a execução com base no art. 151, V, do CTN, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. O Município apelante sustenta que a referida Ação Anulatória teria abrangido apenas os exercícios de 2013 a 2016, não sendo aplicável ao exercício de 2018, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado a título de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário relativo ao exercício de 2018 está abarcado pelos efeitos da decisão judicial que anulou os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, em razão da natureza rural dos imóveis; (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida quando há decisão judicial anterior, com eficácia continuada, que tenha afastado a incidência do tributo em razão da natureza rural do imóvel, nos termos do art. 151, V, do CTN.

2. A decisão proferida na Ação Anulatória nº 0500063-97.2019.8.05.0256 reconheceu expressamente que os imóveis em questão, utilizados para fins rurais, não se sujeitam à cobrança de IPTU, tendo essa fundamentação validade que se estende a exercícios posteriores, desde que não alterada a situação fática ou jurídica.

3. No caso concreto, restou comprovado nos autos que o imóvel objeto da CDA nº 51/2019 permanece com destinação rural, situação reconhecida em laudo de inspeção judicial e corroborada por prova testemunhal, não tendo o Município demonstrado qualquer modificação relevante que justifique o lançamento do tributo.

4. A identidade do sujeito passivo, do imóvel e da motivação jurídica da cobrança impõe o reconhecimento de que o lançamento relativo ao exercício de 2018 está igualmente viciado, por ausência de fato gerador válido, razão pela qual se mantém a extinção da Execução Fiscal.

5. Quanto aos honorários advocatícios, embora cabível a fixação em percentual sobre o valor da causa, o patamar de 20% revela-se excessivo diante da natureza da controvérsia e dos critérios previstos no art. 85, §3º, III, do CPC, sendo adequada a redução para 8%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

2. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, para reduzir os honorários advocatícios para o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

Tese de julgamento
:
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário reconhecida em decisão judicial que afasta a incidência do IPTU sobre imóvel com destinação rural se estende a exercícios posteriores, desde que não comprovada alteração na natureza ou uso do bem.
2. É cabível a redução dos honorários advocatícios quando o percentual fixado excede os limites da razoabilidade e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC, arts. 85, §3º, III, e 496, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0500063-97.2019.8.05.0256, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8000714-50.2019.8.05.0256
, apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelada ACACIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.